Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-16.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação Criminal (ID 80869254) interposta contra a sentença proferida no ID 80869245, que condenou o Recorrente como incurso nas penas do artigo 330 do Código Penal. As penas definitivas foram fixadas em 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, no regime inicial semiaberto. Indeferiu-se a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
2. Nas razões recursais, o Recorrente pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta que lhe foi imputada, sob o fundamento da ausência do elemento subjetivo do tipo; em sequência, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, asseverando que na sentença não há fundamentação concreta para alicerçar o indeferimento dessa pretensão.
3. Contrarrazões no ID 80869256. No parecer de ID 81405278, o representante do Ministério Público em atuação nas Turmas Recursais se manifestou favorável à manutenção da sentença.
II. Questões em Discussão
4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a conduta imputada ao Recorrente é atípica, (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é socialmente recomendável.
III. Razões de Decidir
5. A materialidade e a autoria do delito foram corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante e pela prova testemunhal colhida em Juízo (IDs 80869152, 80869241 e 80869242). No que concerne aos elementos objetivo e subjetivo do tipo, registra-se que a conduta típica do artigo 330 do Código Penal ocorre quando ordem legal, proferida por funcionário público no cumprimento de suas atribuições, é comunicada ao agente de forma regular e ele, por sua vez, descumpre o comando consciente e voluntariamente.
6. A testemunha Carlo Afonso Mazzelli Romero (ID 80869241) declarou, em síntese: que o depoente e os ocupantes da viatura foram comunicados de uma ocorrência na qual um homem estava transitando pela via pública portando uma faca; que havia muitos populares no local; que cientes das características informadas pelo COPOM encontraram o Recorrente; que lhe deram ordem de parada para abordagem; que neste momento ele saiu em desabalada carreira; que no momento da interceptação o Recorrente se jogou no chão e começou a se debater para evitar a abordagem; que os membros da guarnição utilizaram força moderada para conter o Recorrente.
7. Durante o interrogatório (ID 80869242), o Recorrente declarou (entre os frames 2min50seg e 3min1seg) que ouviu a ordem de parada proferida pelo policial. A prova testemunhal coletada na fase administrativa e em Juízo demonstra que o Recorrente consciente e voluntariamente descumpriu ordem legal emitida policiais, impedindo sua abordagem. Por essa razão, conclui-se que o fato narrado na denúncia existiu e o Recorrente pode seguramente ser apontado como o autor.
8. A dosimetria da pena foi adequadamente dimensionada. Na primeira fase, as penas foram aplicadas no mínimo legal. Na segunda fase, as penas foram agravadas em função da reincidência. Não incidiram causas de diminuição e de aumento. As penas definitivas alcançaram 20 (vinte) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato. Considerando a reincidência, determinou-se o regime inicial semiaberto. Por fim, o Juízo de origem não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o fundamento da ausência dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.
9. O § 2.o, do dispositivo legal supracitado, estatui que é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. O §3o do mesmo artigo, prevê a possibilidade do juiz efetuar essa substituição, contanto que, apesar da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja específica.
10. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp n.o 2.760.205-DF, decidiu que a reincidência genérica não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e que estejam presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal”. Nesse contexto, conclui-se que a reincidência genérica poderá impossibilitar a substituição pela pena restritiva de direitos quando a medida não for socialmente recomendável, considerando as circunstâncias das sucessivas infrações.
11. O Relatório da Situação Processual Executória (ID 80869167 - Págs. 07/08) registra que o Recorrente, antes da cometimento da infração relatada nestes autos, estava cumprindo 2 (duas) penas privativas de liberdade impostas pela prática crimes que envolveram violência e grave ameaça. A execução havia sido iniciada no dia 21/01/2025, e este novo delito foi praticado no dia 30/01/2025 (ID 80869152). Esses fatos demonstram que substituição da pena pretendida pelo Recorrente não deve prosperar, considerando que, após ser processado e condenado definitivamente por 2 (dois) delitos preteritamente praticados, cometeu novo crime em prazo inferior da 10 (dez) dias do início da execução das penas. Precedente: Acórdão n.o 2089630.
12. Ao final e, no que diz respeito ao prequestionamento, depreende-se não haver necessidade de manifestação expressa, no acórdão, de todos os dispositivos legais apontados pelo Recorrente ou de todas as teses jurídicas aventadas na peça recursal, nas hipóteses em que os fundamentos estiverem claramente apontados para a solução da controvérsia. Precedente: Acórdãos 2111456 e 2084287.
IV. Dispositivo
13. Apelação conhecida e desprovida.